Tribunal: TJMT
Processo: 1013679-27.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013679-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DASLAINE SOUZA CRAUS - CPF: 039.009.051-42 (APELANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Município de Várzea Grande. A autora sustentou não possuir qualquer vínculo jurídico ou fático com o imóvel que originou a cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana dos exercícios de 2019 a 2022, e alegou que a inscrição indevida em dívida ativa teria causado abalo moral. Pugnou pela exclusão de seu nome do cadastro municipal, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora logrou comprovar a inexistência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel que originou os lançamentos tributários; (ii) estabelecer se a inscrição em dívida ativa, desacompanhada de comprovação do vínculo, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, incluindo os lançamentos tributários e as inscrições em dívida ativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, a ser produzida por quem alega a inexistência do vínculo com o imóvel tributado.

4.

O ônus da prova quanto à inexistência de relação jurídica ou fática com o bem imóvel recai sobre a autora, conforme art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

5.

Certidões negativas genéricas não constituem prova suficiente para afastar a legitimidade do lançamento tributário, pois não demonstram ausência de vínculo em momento anterior aos fatos geradores.

6.

A alegação de "prova diabólica" é afastada quando a parte poderia ter apresentado documentos específicos, como certidão de matrícula do imóvel com histórico de titularidade, comprovantes de residência ou outros elementos que demonstrassem a ausência de posse ou propriedade.

7.

A simples inscrição em dívida ativa e o protesto de débito regularmente lançado, sem demonstração de erro ou abuso por parte da Administração, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel que originou o lançamento tributário.

2.

Certidões negativas genéricas não bastam para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 186; CTN, arts. 34 e 204; Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0002948-98.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2024, DJE 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Daslaine Souza Craus contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada em face do município, sede da mesma comarca, julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na exclusão do seu nome junto ao cadastro imobiliário da prefeitura e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelante sustenta que a decisão não pode prevalecer, porquanto impôs à parte o encargo de comprovar fato negativo, configurando prova diabólica, em afronta ao art. 373, § 2o, do CPC.

Afirma que juntou certidões públicas idôneas, as quais comprovam a inexistência de qualquer propriedade em seu nome, razão pela qual competia ao Município apresentar provas positivas de titularidade ou posse, o que não ocorreu.

Argumenta que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto acarretaram violação a direitos da personalidade, gerando dano moral presumido, reconhecido pela jurisprudência pátria, sendo devida a indenização.

Defende a ilegitimidade da cobrança, a ausência de higidez das Certidões de Dívida Ativa e a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos decorrentes de sua conduta.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a exclusão de seu nome do cadastro de dívida ativa, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta em primeiro grau.

O Município de Várzea Grande, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Daslaine Souza Craus insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na exclusão do seu nome junto ao cadastro imobiliário da prefeitura e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que, Daslaine Souza Craus ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais
em face do Município de Várzea Grande, após ser surpreendida com a
execução fiscal de R$ 3.052,35, referente a débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana (TLU) de exercícios de 2019 a 2022, relacionados a um imóvel situado na Rua Cavalcante, no 342, Quadra 487, Lote 191, Bairro Marajoara.

Alegou
não ter qualquer vínculo com o imóvel e que seu nome consta no cadastro imobiliário do município e foi incluído como devedora na dívida ativa (CDA no 24692/2023),
objeto da execução fiscal em que figura como executada.

Alega que essa inscrição indevida lhe causou
constrangimento, abalo moral e risco à sua reputação e crédito, motivo pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a suspensão da exigibilidade, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de dívida ativa e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Após o regular tramite do feito, o Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Nesse aspecto, as provas carreadas aos autos são insuficientes para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerente, e, por consequência, do pedido de indenização por danos morais, uma vez que o protesto do débito decorreu de exercício regular do poder de autotutela da Administração Tributária, calcado em cadastro oficial dotado de presunção de legitimidade, e não foi demonstrada nenhuma conduta abusiva, desproporcional ou arbitrária por parte do Município.

Com isso, tem-se que a simples negativação do nome da parte autora por dívida tributária regularmente lançada não configura, por si só, dano moral indenizável, porquanto, ausente a demonstração de ato ilícito, inexiste suporte fático-jurídico que ampare a pretensão reparatória, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Assim, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Daslaine Souza Craus,
revogando
, assim, a decisão concessiva de tutela de urgência (ID n. 156115359). [...]”

Contra essa sentença,
Daslaine Souza Craus, interpôs este Recurso de Apelação.

Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência da Apelante se volta contra a exigência de débitos tributários de IPTU vinculados ao imóvel situado na Rua Cavalcante, no 342, Quadra 487, Lote 191, Bairro Marajoara, alegando que jamais foi proprietária ou possuidora do bem, de modo que não poderia figurar como contribuinte ou devedora da obrigação fiscal.

Ocorre que, ao contrário do sustentado, a Apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, a ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel em questão à época dos fatos geradores do tributo.

As certidões negativas de propriedade acostadas aos autos apenas atestam que, no momento de sua expedição, não constavam registros de imóveis em nome da Apelante, mas não infirmam, por si sós, a possibilidade de que ela tenha sido proprietária ou possuidora do bem em momento anterior. Em outras palavras, tais documentos não constituem prova inequívoca de que a Apelante jamais deteve qualquer direito real ou posse sobre o imóvel tributado, tratando-se de prova insuficiente para afastar a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos, dentre eles os lançamentos tributários e as inscrições em dívida ativa.

Cabe destacar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, competia à Apelante demonstrar, de maneira contundente, a inexistência de vínculo com o imóvel tributado, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que seria impossível provar fato negativo não merece guarida. O ordenamento jurídico não admite presunções absolutas nesse sentido. Havia várias formas de a Apelante comprovar, com robustez, a inexistência de relação jurídica com o imóvel, tais como a juntada de certidão atualizada de matrícula do bem, que poderia atestar quem era o real proprietário à época dos fatos geradores; documentos que demonstrassem o local de sua residência no período em que ocorreram os lançamentos tributários; ou, ainda, outros elementos capazes de afastar qualquer dúvida acerca da inexistência de vínculo.

Nada disso, contudo, foi trazido aos autos. A Apelante limitou-se a apresentar certidões negativas genéricas, que, repita-se, não são suficientes para demonstrar a total ausência de propriedade ou posse em qualquer tempo.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Logo, a obrigação tributária nasce do vínculo objetivo entre o sujeito passivo e o bem imóvel, seja pela propriedade, seja pela posse. E, uma vez que o nome da Apelante constava nos cadastros fiscais municipais, incumbia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, que tal vínculo jamais existiu, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, ausente prova cabal de que a Apelante não figurava como proprietária, possuidora ou titular de domínio útil do bem à época dos fatos geradores, deve prevalecer a presunção de legitimidade do lançamento tributário, não havendo que se falar em inexistência de débito nem, tampouco, em indenização por danos morais.

Veja que nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGITIMIDADE NO PERÍODO EXIGIDO. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível para alegar questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, que
pode

ser
reconhecida de ofício pelo Juízo.
2. Nos termos do art. 34 do CTN, o
contribuinte
do
IPTU

pode

ser
o
proprietário
, o
titular
do
domínio

útil
ou o possuidor do imóvel, sendo facultado ao legislador municipal eleger qualquer destes como sujeito passivo.
3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cobrança do
IPTU
tanto do promitente-vendedor quanto do promitente-comprador, sendo irrelevante se a execução é movida contra o antigo
proprietário
ou o novo possuidor.
4. A presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita regularmente só
pode

ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro interessado, conforme art. 204 do CTN e Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único.
5. Em A ausência de provas suficientes para afastar a responsabilidade tributária, impede que se afaste a existência de vínculo com o imóvel nos exercícios fiscais questionados.
Recurso Provido. Sentença Reformada.
(N.U 0002948-98.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024

Diante de tais considerações, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, o desfecho de improcedência deve ser mantido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Daslaine Souza Craus, mantendo-se inalterado o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025